Tribunal: TJSP
Processo: 2196733-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor – Impossibilidadade da suspensão da execução – Prescrição não caracterizada – Inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Utilização

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor – Impossibilidadade da suspensão da execução – Prescrição não caracterizada – Inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Cabimento dos honorários advocatícios – Alegação acerca da prévia liquidação da sentença – Não conhecimento – À recorrente é vedado inovar nas razões recursais – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196733-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado NELSON GUARNIERI DE LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Legitimidade ativa caracterizada
Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC
Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da
comarca do domicílio do credor Impossibilidadade da
suspensão da execução Prescrição não caracterizada
Inteligência da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal
e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça
Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção
monetária do débito exequendo
Incidência dos juros
moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva
Cabimento dos honorários advocatícios Alegação acerca
da prévia liquidação da sentença Não conhecimento À
recorrente é vedado inovar nas razões recursais Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*
O
recurso
é
de
agravo
interno, interposto da r. decisão de fls.
270/300, que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento.
Alega
a
agravante:
a

o
exequente não concedeu autorização ao
IDEC,
para
a
propositura
da
ação
coletiva, motivo pelo qual não possui
legitimidade; b a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; c
a
execução individual deve ser suspensa; d
ocorreu a prescrição; e o termo inicial
dos juros da mora é data da sua
intimação, na fase do cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
julgado; f
os índices da caderneta de
poupança devem ser utilizados para o
cálculo da atualização monetária do
débito exequendo; g o arbitramento dos
honorários advocatícios é descabido; h
é necessária a prévia liquidação da
sentença.
O
agravado,
regularmente
intimado, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, o
credor é titular da pretensão deduzida
em Juízo, qual seja receber o saldo da
conta-poupança
mantida
junto
à
ré,
referente ao mês de janeiro do ano de
1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
do
recorrido, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de
modo que constitui faculdade da parte a
escolha do local onde promoverá tal
fase processual.
Ademais, o título exequendo
beneficia
todos
os
poupadores
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
mantiveram conta perante o Banco do
Brasil S/A., motivo pelo qual a ausência
da autorização dos agravados ao IDEC, à
época do ajuizamento da ação coletiva,
não tem o condão de torná-los partes
ilegítimas para a propositura da execução
individual, mormente porque sua filiação
ao
aludido
instituto
é
de
todo
desnecessária.
Constou expressamente da r.
sentença proferida na Ação Civil Pública
n.
1998.01.1.016798-9,
que
referido
julgado abrangia “todos os poupadores que
mantinham conta-poupança
com a instituição ré no
período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973,
conforme
se
depreende
do
seguinte
excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-
9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF”.
1
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Outrossim, não merece prosperar a alegação atinente à
necessidade da suspensão da execução
individual.
Isto porque, nos termos das r.
decisões proferidas nos Recursos Especiais nos 1.801.615/SP e
1.774.204/RS, afetados para o rito dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a
suspensão dos processos que versem
sobre os expurgos inflacionários, nos
seguintes termos:
“Vistos e relatados estes autos, em
que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por maioria, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos e determinar a suspensão dos
REsps e AREsps na segunda instância e/ou que
tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator , para delimitação da seguinte questão
controvertida:
Interrupção do prazo prescricional
para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em
virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de
execução coletiva por legitimado para propor
demandas coletivas em defesa do consumidor”.
(grifamos)
Consoante se depreende do
referido decisum , a ordem da suspensão
somente abrange os feitos que tramitam
na aludida Corte ou nos Tribunais Estaduais, nos quais tenham sido
interpostos recursos especiais.
Com
efeito,
eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
sobrestamento do feito somente poderá
ser
aferido,
na
hipótese
de
futura
interposição de recurso especial, o que
somente será cabível após o julgamento
do presente agravo de instrumento, de
modo que não é possível a suspensão da
presente
execução
individual,
neste
momento processual.
É
certo
que
na
sessão
realizada no dia 27 de setembro do ano de
2017, a Segunda Seção do Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
desafetação dos Recursos Especiais no
1.361.799/SP e no 1.438.263/SP, ambos
da relatoria do Ministro Raul Araújo,
com o consequente cancelamento dos
temas repetitivos no 947 e no 948.2
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob
o rito dos recursos repetitivos, no
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS
(temas no 723 e no 724), inclusive com
trânsito em julgado, sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Ao
proferir
a
r.
decisão
2
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/n
oticias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
monocrática
nos
autos
do
Resp
no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que
a suspensão não alcança as execuções
individuais da r. sentença proferida pela
12a Vara Cível de Brasília:
“A
suspensão
não
abrange
os
específicos casos das execuções das sentenças
proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu
contra o Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e
naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil
(ACP
no16798-9/1998/DF)
,
levando-se
em
consideração o julgamento dos Recursos Especiais
no1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o
rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia
preclusiva
decorrente
da
coisa
julgada”.
(grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar a suspensão dos recursos
repetitivos, o Eminente Ministro consignou: “Trata-se de recurso especial
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do
BANCO NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art.
105, inciso III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal,
manejado frente a acórdão do eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo”.
Aludida determinação envolve
as execuções individuais referentes à r.
sentença proferida na demanda coletiva
ajuizada pelo Instituto de Defesa do
Consumidor
IDEC contra o Banco
Nossa Caixa S/A. (incorporado pelo
Banco do Brasil S/A.), qual seja, a Ação
Civil
Pública
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal
determinação estivesse hígida, não se
trata de “idêntica questão de direito”, hábil a
acarretar
o
sobrestamento
desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Por sua vez, diante da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, compete ao Superior Tribunal de
Justiça determinar a suspensão, nos
tribunais de segunda instância, de tais
recursos, afetando a matéria controvertida ao julgamento nos
moldes do supracitado dispositivo legal.
Referido
sobrestamento
perdura tão-somente até a publicação do
V. Acórdão que julga o recurso representativo da controvérsia,
conforme entendimento pacificado pela
supracitada Corte, nos autos do AgRg.
nos EREsp. no 794.079/RS, do qual se
depreende:
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
JULGAMENTO DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
1. O pronunciamento
definitivo acerca
de uma matéria submetida ao regime dos recursos
representativos
de controvérsia perfectibiliza-se

com o desfecho do julgamento no Órgão Colegiado
competente - seja alguma das Seções Especializadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
seja a própria Corte Especial -, isto é, com a
proclamação do resultado durante a sessão, sendo
que a publicação do aresto guarda como principal
corolário a autorização para que os Tribunais de
segunda instância retomem o exame dos feitos de
acordo com a orientação consagrada por este STJ ”.
(grifamos)
A determinação de suspensão
oriunda do Recurso Especial no 1.370.899/SP, encerrou-se com a
prolação do V. Acórdão aos 21 de maio
do ano de 2014 e subsequente publicação
no dia 14 de outubro do mesmo ano, razão
pela qual inexiste qualquer óbice ao
prosseguimento da execução.
Ainda, aos 20 de abril de 2020,
nos autos do recurso extraordinário no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos
os processos que tratem acerca da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do
Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO
do processamento
de todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território
nacional
inclusive a ação coletiva subjacente a
estes autos, em que proferida a decisão interlocutória

impugnada
por

este
recurso
extraordinário.”
Por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração interpostos
naqueles autos, pelo Ministério Público
Federal,
o
Ministro
Relator
assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação
a
aplicação
do
art.
16
da
Lei
7.347/1985 .”
(grifamos)
Todavia, referido decisum não
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja,
a eficácia da r. sentença proferida nos
autos
da
ação
civil
pública
n°
1998.01.1.016798-9, não se encontra
“pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo
1.036 do novo Estatuto Adjetivo Civil,
conforme se depreende do seguinte excerto: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO
JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO
CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X
BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de
expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano
Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente
a todos os detentores de caderneta
de poupança do Banco do Brasil, independentemente

de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar
o cumprimento individual da sentença coletiva no
Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal ”.3
(grifamos)
Ademais, é certo que aos 31 de
outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário
no
632.212/SP,
o
Ministro Relator Gilmar Mendes, por
decisão
monocrática,
determinou
a
suspensão de todos os processos nos
quais
se
discute
os
expurgos
inflacionários, referentes aos planos
econômicos, nos seguintes termos:
“Nesses termos, entendo necessária a
suspensão de todos os processos individuais ou
coletivos,
seja
na
fase
de
conhecimento
ou
execução, que versem sobre a questão , pelo prazo de
24 meses a contar de 5.2.2018, data em que
homologado o acordo e iniciado o prazo para a
adesão dos interessados”.
(grifamos)
Todavia, aludido r.
decisum
apenas
aplica-se
aos
processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991),
pois
proferido
no
recurso
extraordinário, cujo objeto é “o direito a
diferenças de correção monetária de depósitos em
3 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
caderneta de poupança por alegados expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Collor II (tema
285)”, como constou da decisão exarada
aos 05 de fevereiro de 2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento
o
“Instrumento
de
Acordo
Coletivo” , celebrado pelo IDEC e diversas
Associações, cujo trabalho de mediação
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a
“transação
amigável na qual os bancos pagarão aos poupadores
os
valores
correspondentes

aos
Expurgos
Inflacionários
(...) daqueles que aderirem a este
ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,
no
recurso
extraordinário
no
632.212/SP, aos 05 de fevereiro de
2018, o Ministro Gilmar Mendes já havia
determinado o sobrestamento do feito,
por “24
(vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo,
manifestem a adesão à proposta nas respectivas
ações, perante os juízos de origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União, na qual foi noticiado que o
prosseguimento das ações prejudica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
13
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo judicial não estabeleceram a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses para que os poupadores
possam aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido
no item anterior, os litígios individuais nos quais não
tenha havido adesão a este ACORDO pelo respectivo
autor ficam sujeitos ao prosseguimento
normal das
demandas para solução judicial que vier a ser
adotada, sem, contudo, sofrer os efeitos deste
ACORDO”. (grifamos)
A
respeito
da
aludida
cláusula, o Ministro Relator da ADPF
no165, Ricardo Lewandowski teceu as
seguintes considerações:
“Suscitou-se que a previsão estaria
prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto,
a
leitura
atenta
da
cláusula em questão revela que ela não prevê a
suspensão das ações durante o prazo de adesão ao
acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
14
O
que
ela
prevê
é,
apenas,
que
decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não
será mais possível aderir ao acordo, caso em que
ações
judiciais
prosseguirão
em
seu
normal
andamento .
Como
não
foram
as
partes
que
convencionaram
a suspensão dos processos, não
teriam elas competência para fazer persistir ou
cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo ,
com fulcro no art. 487, III, do Código de Processo
Civil”. (grifamos)
Neste sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que
os exequentes demonstrarem interesse em acordo é
que se poderá aplicar o conteúdo dos acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto,
que
a
homologação
dos
antes
mencionados acordos não têm qualquer eficácia
imediata quer com relação à Ação Civil Pública, quer
com relação às execuções em curso, motivo pelo
qual
descabida
a
suspensão
requerida .”4
(grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição no acordo a respeito da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos
inflacionários.
Assim,
ao
determinar
a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
4 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado.
Des. Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
15
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições
pactuadas,
proferindo
decisão
extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de
o Acordo tratar de todos os planos
econômicos, a homologação nos autos
do
Recurso
Extraordinário
no
632.212/SP,
pelo
Ministro
Gilmar
Mendes, apenas diz respeito ao objeto
daquele recurso, qual seja, o Plano
Collor II (1991), como, aliás, constou
expressamente do “Comunicado Conjunto no
05/2018”, publicado no Diário Eletrônico
da Justiça aos 10 de dezembro de 2018:
“COMUNICAM,
por
fim,
que
a
deliberação decorre da decisão proferida pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário no 632.212 (Tema 285 do STF), razão
pela qual não se altera o conteúdo do
COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado no
DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes
da
Presidência

NUGEP
e
a
Corregedoria Geral da Justiça, no uso de suas
atribuições,
COMUNICAM
aos
Magistrados
e
Servidores da Capital e do Interior, assim como aos
Advogados,
Membros
do
Ministério
Público,
Defensores Públicos e ao público em geral que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
16
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
com
Repercussão Geral no 632.212, correspondente
ao
Tema 285, referente ao Plano Econômico Collor II,
de
Relatoria
do
Ministro
Gilmar
Mendes,
foi
determinada a suspensão de todos os processos
individuais
ou
coletivos,
seja
na
fase
de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e
iniciado o prazo para adesão dos interessados.”
5
(grifamos)
Desta forma, por não ser o
Plano Collor II, e sim o Plano Verão,
objeto da presente demanda, inexiste
óbice para o seu prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
consoante consulta ao sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal, aos 09 de
abril do ano de 2019, o próprio Ministro
Gilmar Mendes reconsiderou a decisão de
suspensão
proferida
nos
autos
do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
razão pela qual tal questão encontra-se
superada.
Além disso, a referida Corte
determinou a suspensão de todos os
recursos que se refiram ao objeto da
repercussão
geral,
reconhecida
nos
autos do recurso extraordinário no
626.307/SP, pertinente aos expurgos
inflacionários, nos seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394
a 404, que determinou o sobrestamento
de todos os
5 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
17
recursos que se refiram ao objeto da repercussão
geral reconhecida nestes autos, excluindo-se as
ações em fase de execução , e as que se encontrem em
fase instrutória. Tal decisão teve por fundamento a
norma do artigo 328 do Regimento Interno desta
Corte,
conforme
constou
do
relatório
então
elaborado; nessa conformidade, a menção, em sua
parte
dispositiva,
ao
artigo
238
do
aludido
Regimento, decorreu de mero erro material, ora
sanado, para que conste, expressamente,
como
fundamento da decisão, a norma do artigo 328 desse
Regimento Interno”. 6 (grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram
na fase de execução, em atenção ao
princípio
constitucional
da
coisa
julgada, tal como ocorre no caso.
No
que
diz
respeito
à
prescrição das execuções, preceitua a
Súmula no 150 do Supremo Tribunal
Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante
informativo
no
0484 do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes,
sendo necessária a observância do prazo próprio das
ações coletivas, que é quinquenal, conforme já
firmado no Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE
6 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel.
Dias Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
18
4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a
partir do trânsito em julgado de sentença coletiva , e
o prazo de 20 anos para o ajuizamento de ação de
conhecimento individual, contados dos respectivos
pagamentos a menor das correções monetárias em
razão dos planos econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com
o julgamento do Recurso Especial no
1.273.643/PR,
em
sede
de
recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM
JULGADO. INAPLICABILIDADE
AO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.
543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.

TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o
prazo prescricional para ajuizamento da execução
individual em pedido de cumprimento de sentença
proferida em Ação Civil Pública' .”. 7 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de
2009,
é
certo
que
o
prazo
prescricional restou interrompido aos
7 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
19
26 de setembro de 2014, através do
ajuizamento da ação de protesto n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério
Público
do
Distrito
Federal
e
Territórios.
Como se sabe, compete ao
Ministério Público a proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos, nos precisos moldes
da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da
Lei Complementar no 75/1993.
Ademais,
o
artigo
82
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
considera o Ministério Público legitimado
concorrente para a defesa coletiva dos
interesses e direitos dos consumidores,
sendo que o subsequente artigo 83
estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses
protegidos
por
este
código
são
admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar
sua
adequada
e
efetiva
tutela ”.
(grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
20
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela
lei ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação
na fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa
de interesses metaindividuais
e impedir, através da
negativa de acesso à Justiça, o reiterado objetivo
das modernas leis elaboradas no país”.8 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (25/09/2019), contado a
partir do protesto interruptivo.
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de
janeiro do ano 1989, é devida desde
então, nos moldes do artigo 405 do
Código Civil Brasileiro.
Sobre o tema, assentou a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C,
com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta
se fundar em responsabilidade
contratual, se que
8 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J.
22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
21
haja configuração da mora em momento anterior”.
9
(grifamos) A correção monetária da dívida não constitui um “plus” ou
penalidade à devedora, mas tão-somente
reposição
do
real
valor
da
moeda,
corroído pela inflação.10
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos
índices
para
a
correção
monetária do valor da dívida, por serem
mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS

PARA
O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO”.
11 (grifamos)
Ademais, mencionada tabela prevê expressamente a aplicação do
percentual inflacionário de 10,14% para
o mês de fevereiro e de 42,72% para
9 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
10 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 19.02.2008.
11 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
22
janeiro do ano de 1989, devendo ser
observada a diferença entre o índice
creditado, à época, pelo Banco (22,35%),
conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal Federal, nos autos da ação
coletiva. Acerca da matéria, vem entendendo o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto
que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de
títulos judiciais exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de
conformidade com a jurisprudência
predominante.
Observa-se que, quanto aos índices de atualização
monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos
seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b) Mar/86 e
mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN 'pro-
rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de
jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89
a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de
mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE
(de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do
IBGE (de jul/95 em diante)”. 12 (grifamos)
É certo que, regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira
se
limitou
a
depositar
o
montante exequendo, para garantia do
juízo.
Portanto,
consoante
12 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
23
entendimento da supracitada Corte13, os
honorários advocatícios são devidos, eis
que não houve pagamento voluntário do
débito.
Assim, agiu com inteiro acerto
o Desembargador Relator ao dar parcial
provimento ao agravo de instrumento,
por se tratar da hipótese prevista no
inciso V, do artigo 932 do Novo Código
de Processo Civil.
Por outro lado, a matéria
referente à suscitada necessidade da
prévia liquidação da sentença não foi
alegada anteriormente pela instituição
financeira, sendo vedado à parte inovar
em sede recursal.
Sobre
o
descabimento
da
arguição de nova tese, por ocasião do
agravo regimental, vem entendendo a
jurisprudência:
“Não pode o apelante impugnar senão
aquilo que foi decidido na sentença; nem cabe à
instância ad quem inovar a causa , com invocação de
outra causa petendi ”.14 (grifamos)
PELO EXPOSTO , conhece-se
em
parte
do
recurso
e,
na
parte
conhecida, nega-se-lhe provimento.
13 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J.
21.06.2012.
14 RTJ 126/813.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196733-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
24
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator